Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-03.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos materiais e morais. Inaplicabilidade das Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal quanto ao pedido de indenização por danos morais. Ocorrência de atraso de voo, em razão de problema operacional, que não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados.

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos materiais e morais. Inaplicabilidade das Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal quanto ao pedido de indenização por danos morais. Ocorrência de atraso de voo, em razão de problema operacional, que não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados. Atraso de 11 horas e ausência de prova de prestação de assistência adequada. Danos morais configurados. Valor arbitrado em R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00, para cada coautor. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso parcialmente provido.